Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705385-32.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JOSINO DE ARAUJO CAMPOS RECORRIDO: ESFERA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI DESPACHO Na petição de ID no 47815636, os advogados Bernardo Augusto Bassi, OAB/SP 299.377, Rafael Pardo, OAB/SP 320.582, e Jessica Carolina Pereira Assumpção, OAB/SP 434.247, informa que renunciaram ao mandato outorgado pela agravada ESFERA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI. Indefiro o pedido de desconstituição dos atuais patronos, tendo em vista que não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, porquanto não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante, por meio do documento juntado no ID no 47815642. Cumpra-se o despacho de ID no 46341627, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007